Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706586-43.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MANDOTTI CAVALHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristina Mandotti Cavalheiro contra sentença (ID 61037144) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$111.496,89 (cento e onze mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 8/2/2024. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61037148), a recorrente alega que, na origem, o mandado de citação foi expedido ao endereço situado na Quadra 101, Lote 08 Bloco A, apartamento 1208, Norte (Águas Claras), Brasília-DF, CEP: 71907-180. Entretanto, informa que “não reside naquele endereço há mais de 90 dias, tendo seu e domicílio o da Rua s/nome e s/no Granja R-04 Zona Rural/Av. São João do Aviário Cidade Eclética – Santo Antonio do Descoberto/GO, CEP 72900-000”. Para comprovação de suas alegações, apresenta comprovante de residência em nome de Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Aduz, ainda, que “inexiste identificação do recebedor no AR pelos correios, sendo que não há como confrontar, nem mesmo confirmar, que o recebedor é porteiro e/ou” funcionário de condomínio edilício, como prevê o Códex Processual – §4o do art. 428, sequer comprova que a citação recebida por terceiros garante que o Réu teve ciência daquele documento.” Advoga, assim, pela nulidade da citação e demais atos processuais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para declaração de nulidade de todos os atos após a citação. Verifica-se que a apelante deixou de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Ausente, portanto, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora